Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão do juízo a quo, que, em sede de cumprimento de sentença, no bojo do processo originário, indeferiu a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora.
2. Recurso cabível (Art. 79, inc. III do REITRJE e Súmula 7 da TUJ). Preparo recolhido, id 37971216. Contrarrazões apresentadas, id 38632712.
3. Do exame dos autos principais, verifica-se que, a decisão agravada foi publicada para a agravante em 13/06/2022, e o presente agravo foi interposto no dia 08/08/2022, id 37970962, sendo que o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 dias. Nesse contexto, não conheço do recurso por ser manifestamente intempestivo.
4. Agravo de instrumento NÃO CONHECIDO. Condeno a agravante ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em R$500,00 (quinhentos reais).
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.